Tribunal: STF
Processo: Rcl 63043
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do REsp nº 1.935.465/SP.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 339 da repercussão geral.



    Entende-se que, no caso concreto, deve-se aplicar a tese contida no Tema 670 da repercussão geral, isso porque “porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (eDoc 1, p. 8). 



    Aduz-se violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão reclamado deve ser cassado com a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, liminarmente, seja suspenso o processo principal até o final do julgamento desta reclamação e, no mérito, determine-se o processamento do recurso extraordinário e envio ao Supremo Tribunal Federal.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamentos do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 5, p. 207-209):



    ”Quanto à questão da correta fundamentação das decisões judiciais, o STF firmou tese vinculante segundo a qual:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (QO no Ag n. 791.292/PE).



    Nessa linha, a existência de fundamentação que, no acórdão recorrido, tenha sido considerada suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, conquanto a parte recorrente repute as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas.



    No caso, foram declinados os motivos pelos quais o agravo interno foi improvido, valendo destacar os seguintes trechos do voto condutor do julgado (fls. 381-384):



    Inicialmente, registro que não há que se falar em ausência/deficiência de fundamentação ou em negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão, ora recorrida, trouxe argumentação sólida e fundamentada a respeito do tema discutido nos autos, bem como analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.



    Reitero, por outro lado, que não prospera a alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a despeito de a agravante ter mencionado os referidos dispositivos nas razões do recurso especial, não explicitou de que forma eles teriam sido violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que fez incidir o enunciado n. 284 da Súmula do STF.



    Verifico, ademais, que o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Nesse sentido, confira-se:



    [...]



    Anoto, ademais, que a jurisprudência desta Corte já decidiu que "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais (...)" (AgInt no AREsp n. 1.761.489/DF, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021), o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse mesmo sentido, confira-se:



    [...]



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.



    Da mesma maneira, foram apresentados fundamentos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência, o que vale repisar (fl. 410):



    Inicialmente, registro que não há que se falar em ausência/deficiência de fundamentação ou em negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido trouxe argumentação sólida e fundamentada a respeito do tema discutido nos autos, bem como analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.



    Conforme destacado no acórdão embargado, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.



    Além disso, observo que não prospera a alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a despeito de a embargante ter mencionado os referidos dispositivos nas razões do recurso especial, não explicitou de que forma eles teriam sido violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que fez incidir o enunciado n. 284 da Súmula do STF.



    Registro, ademais, que a jurisprudência desta Corte já decidiu que "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais (...)" (AgInt no AREsp n. 1.761.489/DF, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021), o que não ocorreu na presente situação.



    Dessa forma, não verifico no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



    Com efeito, demonstrada a ocorrência da prestação jurisdicional, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontrase em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), entendimento reiterado pelo próprio STF, por exemplo, no ARE n. 1.349.717-ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/2/2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo."



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente